Tribunal: TJES
Processo: 5002085-74.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002085-74.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE CARLOS DE ALMEIDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
002085-74.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA

AGRAVAD
O
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA
contra a r. decisão (evento 687957) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da
Ação
Declaratória de Nulidade

por ele ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
indeferiu a medida liminar.

Em suas razões (evento 687950), alega o recorrente, em breve síntese, que:
(i)
na qualidade de ex-Prefeito de São José do Calçado, teve suas contas julgadas irregulares pelo TCE/ES;
(ii)
a decisão emanada da referida Corte de Contas possui nítido viés condenatório, violando o entendimento sufragado pelo E. Pretório (Tema 835); e
(iii)
o parecer lavrado pelo Tribunal de Contas deve possuir caráter meramente opinativo, o que não ocorreu no caso em tela.

Pugnou, assim, em caráter liminar, pela concessão de efeito ativo, de forma deferir a medida liminar postulada nos autos de origem. No mérito, pretende a reforma do
decisum
com a concessão, na origem, da medida liminar postulada.

A tutela de urgência recursal fora indeferida mediante a decisão lançada no evento 699265.

Contrarrazões no evento 734740 pelo desprovimento do recurso.

Parecer exarado pela D. Procuradoria de Justiça (evento 1179607) pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 03 de maio de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
002085-74.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA

AGRAVAD
O
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA
contra a r. decisão (evento 687957) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da
Ação
Declaratória de Nulidade

por ele ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
indeferiu a medida liminar.

Em suas razões (evento 687950), alega o recorrente, em breve síntese, que:
(i)
na qualidade de ex-Prefeito de São José do Calçado, teve suas contas julgadas irregulares pelo TCE/ES;
(ii)
a decisão emanada da referida Corte de Contas possui nítido viés condenatório, violando o entendimento sufragado pelo E. Pretório (Tema 835); e
(iii)
o parecer lavrado pelo Tribunal de Contas deve possuir caráter meramente opinativo, o que não ocorreu no caso em tela.

Pugnou, assim, em caráter liminar, pela concessão de efeito ativo, de forma deferir a medida liminar postulada nos autos de origem. No mérito, pretende a reforma do
decisum
com a concessão, na origem, da medida liminar postulada.

A tutela de urgência recursal fora indeferida mediante a decisão lançada no evento 699265.

Contrarrazões no evento 734740 pelo desprovimento do recurso.

Parecer exarado pela D. Procuradoria de Justiça (evento 1179607) pela manutenção da decisão recorrida.

Antes de analisar a pretensão recursal, é importante esclarecer que o ora agravante ajuizou, perante a instância primeva, “ação declaratória de nulidade” em face do recorrido afirmando, em suma, que na qualidade de ex-Prefeito de São José do Calçado, teve suas contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas deste Estado.

Aponta que a referida decisão possui nítido viés condenatório, ao passo que segundo entendimento firmado pelo E. STF (Tema 835), deveria possuir mero caráter opinativo, cabendo à Câmara Municipal a decisão final sobre as contas apresentadas.

Assim, por entender que o Acórdão TC 1082/2019 está maculado por irregularidade, ajuizou a ação de origem almejando, a título de tutela de evidência (art. 311, II, do CPC) ou, de forma alternativa, como tutela de urgência (art. 300 do CPC), a suspensão dos efeitos da decisão colegiada exarada pelo Tribunal de Contas.

O MM. Juiz singular, no bojo do
decisum
hostilizado, como já consignado, indeferiu ambos requerimentos.

Para tanto, consignou inexistir violação ao Tema 835, porquanto o Acórdão TC 1082/2019
“foi expresso em ressalvar que o julgamento das contas feito pelo órgão não tem efeito para o fim da inelegibilidade prevista no art. 1º I, g, da Lei Complementar 135/2010, tendo o julgamento, neste caso, sido proferido “sob a forma de parecer prévio”, com a comunicação à Câmara Municipal para proferir o julgamento nos exatos limites definidos na tese firmada pelo STF no julgamento do RE nº 848.826”.

Pois bem.

De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, segundo orientação do e. Pretório,
“compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º).”
(RE 848826, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017).

Outro não é o entendimento sufragado por este Eg. Tribunal de Justiça:

1)
É de competência da Câmara Municipal o julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva somente não prevalecerá por decisão de 2/3 (dois terços) dos membros da casa legislativa, consoante o previsto no art. 31, caput e §§ 1º e 2º, da Constituição da República.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 045110001794, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019)

________________________________________________________

(...) 1)
O controle das contas do Município é realizada pelo Poder Legislativo respectivo, contando ele com o auxílio do órgão de contas, responsável pela emissão de parecer técnico, que só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. 2) A competência do Legislativo abrange o julgamento de todas as contas do prefeito, sem nenhuma distinção entre contas de gestão e de governo, conforme consolidado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 848826/CE.
3) Afastado pela Câmara Municipal o parecer do Tribunal de Contas Estadual, com a aprovação das contas, carece de certeza o título executivo extrajudicial confeccionado com base no opinativo, sendo nulo. 4 ) Remessa conhecida. Sentença mantida. (...) (TJES, Classe: Remessa Necessária, 048080167355, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019)

No caso dos autos, ao menos diante de uma cognição perfunctória – típica da etapa processual dos autos de origem – tenho que a decisão colegiada exarada pela Corte de Contas deste Estado não afronta o entendimento acima apontado.

No bojo do Acórdão TC 1082/2019 (evento 687954), foram constatadas pontuais irregularidades na Prestação de Contas de responsabilidade do ora agravante, tais como desrespeito ao prazo para envio da prestação de contas, ausência de recolhimento da contribuição patronal do RGPS, dentre outras.

Outrossim, ao concluir sua manifestação, o Conselheiro Relator, de forma expressa, consignou que, nos termos do entendimento do STF,
“para fins de inelegibilidade (art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64/90, alterado pela Lei Complementar nº 135,
a apreciação das contas de gestão dos prefeitos será feita pelas Câmaras Municipais
(...).”

Dessa forma, o
item 1.4
do referido Acórdão deliberou por enviar para a respectiva Câmara Municipal, por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, sob a forma de parecer prévio, a recomendação de desaprovação das contas apresentadas pelo recorrente.

Assim, repito, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão hostilizada, me convenço no sentido de que o Tribunal de Contas não extrapolou sua competência constitucional, atuando dentro das balizas impostas para fins de auxiliar o Poder Legislativo na análise e julgamento das contas apresentadas,
in casu
, pelo Chefe do Executivo Municipal.

Ainda sobre a natureza dos pronunciamentos emanados pelos Tribunais de Contas, tal como feito pelo magistrado singular, entendo pertinente transcrever excerto do voto proferido pelo E. Ministro Ricardo Lewandowski no bojo do Recurso Extraordinário nº 848.826-DF:

Isso significa que a manifestação do Tribunal de Contas é um parecer qualificado, que subsiste até ser derrubado por uma maioria de dois terços do parlamento
. Nesse sentido, inclusive, é a lição de Lucas Rocha Furtado, para quem,

“
No caso das contas prestadas anualmente pelos prefeitos, todavia, o parecer prévio aprovado pelo Tribunal de Contas Estadual ou dos Municípios, conforme o caso, ‘só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal’. (CF, art. 31, §2º). Ou seja, os pareceres prévios emitidos pelo TCU e pelos TCEs, em relação às contas do Presidente da República e dos governadores, somente têm efetividade se forem aprovados (julgados pelo Congresso Nacional ou pelas assembleias legislativas, respectivamente. No caso de contas anuais de governo prestadas pelos prefeitos, o parecer emitido pelo Tribunal de Contas se torna efetivo, independentemente de ser confirmado pela câmara de vereadores. Esta, ao contrário, somente pode desconstituir o parecer aprovado pelo Tribunal de Contas por decisão de dois terços dos seus membros”
(I n Curso de direito administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 1142; grifei).

Assim, a meu ver, o parecer do Tribunal de Contas apresenta uma na natureza
sui generis
, não constitui mera opinião, não é emitido salvo melhor juízo, pois prevalece até que seja neutralizado por maioria de dois terços da Câmara Municipal.

Reitero, por oportuno, que, enquanto tal deliberação não é tomada, prevalece, para todos os efeitos, o parecer emitido pelo Tribunal de Contas.

A nova Constituição deu grande relevo ao parecer do Tribunal de Contas. No entanto, sopesando valores, deu ênfase maior ao pronunciamento da Câmara Municipal. Prevalece ao final, destarte, a manifestação de quem detém poder para, de fato, exercer a fiscalização sobre as contas daquele que exerce o Poder Executivo local.

Compete, pois, às Câmaras Municipais o direito de julgar todas as contas do prefeito, sem nenhuma distinção. A competência do órgão legislativo para o julgamento não é determinada pela natureza das contas, se de gestão ou de governo, mas pelo cargo de quem as presta, no caso, o de Prefeito Municipal.

Como observado, muito embora o julgamento das contas apresentadas pelo Prefeito seja reservado à Câmara Municipal, se mostra inegável que, também por força constitucional, o Tribunal de Contas, mediante a adoção de critérios técnicos, está autorizado a emitir manifestações recomendando a aprovação ou a rejeição das contas apresentadas pelo Ordenador de Despesas.

Destarte, após a necessária instrução do presente recurso, me convenço pelo acerto do pronunciamento exarado pelo juízo primevo, razão pela qual
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
002085-74.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA

AGRAVAD
O
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – PREFEITO MUNICIPAL – MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS PELA REJEIÇÃO DAS CONTAS DO AGRAVANTE – PARECER TÉCNICO DE CARÁTER OPINATIVO – JULGAMENTO A SER REALIZADO PELA RESPECTIVA CÂMARA MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Segundo orientação do e. Pretório,
“compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º).”
(RE 848826, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017).

2.
No bojo do Acórdão TC 1082/2019, foram constatadas pontuais irregularidades na Prestação de Contas de responsabilidade do ora agravante, tais como desrespeito ao prazo para envio da prestação de contas, ausência de recolhimento da contribuição patronal do RGPS, dentre outras.

3.
Outrossim, ao concluir sua manifestação, o Conselheiro Relator, de forma expressa, consignou que, nos termos do entendimento do STF,
“para fins de inelegibilidade (art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64/90, alterado pela Lei Complementar nº
135, a apreciação das contas de gestão dos prefeitos será feita pelas Câmaras Municipais (...).”

4.
Assim, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão hostilizada, observa-se que o Tribunal de Contas não extrapolou sua competência constitucional, atuando dentro das balizas impostas para fins de auxiliar o Poder Legislativo na análise e julgamento das contas apresentadas,
in casu
, pelo Chefe do Executivo Municipal.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.